Tribunal: TJSP
Processo: 2268851-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000294575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268851-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ROZA
BAGADAL e IRENE DE FÁTIMA BAGDAL, são agravados WILSON DE MELO,
SILVIA HELENA DA SILVA DE MELO, DRAGÃO IMÓVEIS LTDA ME e ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268851-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Agravo de Instrumento n.o 2.268.851-78.2020.8.26.0000
Agravante:
ROZA BAGADAL (REPRESENTADA POR CURADORA)
Agravada:
WILSON DE MELO E OUTROS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 47.325
Agravo de instrumento. Indeferimento da justiça gratuita.
Decisão reformada. Comprovação de ausência de bens e
recebimento de aposentadoria no valor de R$ 1.962,00.
Hipossuficiência comprovada. Agravo provido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 42 dos autos de origem, que indeferiu a
justiça gratuita à agravante.
Alega a parte agravante, em síntese, que não tem condições de
arcar com as despesas processuais, pois sua única renda é a aposentadoria, no valor
de R$ 1.962,00. Afirma que comprovou a falta de bens com a juntada de documento
atestando a ausência de declaração de imposto de renda. Salienta que a declaração de
pobreza é suficiente para concessão do benefício. Requer, portanto, a concessão de
efeito ativo e a reforma da r. decisão.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece reforma.
O benefício da gratuidade de justiça tem por escopo viabilizar o
acesso ao Judiciário àqueles que não podem, sem sacrificar o próprio sustento, arcar
com as custas do processo.
No caso, os documentos de págs. 31/35 dos autos de origem
comprovam que a agravante é aposentada e percebe provento de R$ 1.962,00. E os
documentos de págs. 36/38 dos autos de origem demonstram a ausência de
rendimentos tributáveis nos três últimos anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268851-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
Em verdade, cabe ao juiz da causa analisar cada situação em
particular e, na dúvida 'pro misero', até porque, o benefício da justiça gratuita não há
de ser estendido apenas aos miseráveis, mas sim a todo aquele cuja situação
econômica não lhe permita pagar custas processuais e honorários advocatícios, o que,
em muitos casos, torna-se extremamente oneroso, independentemente do salário ou
dos bens que possua o postulante.
Anote-se, ainda, que o fato de a recorrente ter contratado
advogado particular não exclui o deferimento do benefício, a teor do disposto no
artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, mesmo porque, houve a comprovação da
falta de recursos para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio
sustento e da família.
A jurisprudência assim entende: “Justiça gratuita. Concessão do
benefício mediante presunção 'iuris tantum' de pobreza decorrente da afirmação da
parte de que não está em condições de para pagar as custas do processo e honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Admissibilidade. Inteligência do
artigo 5o, XXXV e LXXIV, da CF” (STF) (RT 755/182).
Sendo assim, a agravante tem o direito de obter a concessão da
justiça gratuita, de acordo com interpretação do artigo 4o da Lei n.o 1.060/50,
porquanto demonstrou a hipossuficiência alegada, em consonância com o artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento ao
agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F302